Tribunal: TJDFT
Processo: 0741371-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741371-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS ARANTES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOSE MARTINS ARANTES contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0736839-08.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar (ID 171172914 nos autos de origem), nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOSE MARTINS ARANTES em desfavor de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, no início de agosto, se encontrava visitando a cidade de Belo Horizonte/MG, hospedando-se, na oportunidade, no hotel Holiday In Savassi. Diz que, em 10/08/2023, enquanto se encontrava na referida cidade, se desequilibrou e fraturou o fêmur. Discorre que foi encaminhado ao hospital Mater Dei, no qual passou por intervenção cirúrgica em virtude do acidente em questão. Aduz que, após período de internação em Belo Horizonte/MG, os médicos recomendaram seu retorno para Brasília/DF, onde deveria permanecer assistido por intermédio de serviço de home care. Alega que a requerida autorizou o transporte do autor de Belo Horizonte/MG para Brasília/DF, mas se nega a custear os serviços de home care. Argumenta que é idoso possuidor de diversas comorbidades, sendo que sua permanência em internação hospitalar se mostra gravoso para sua saúde. Narra que o autor se encontra, até o momento do protocolo da petição, hospitalizado em virtude de crise de vômitos, sendo que seu retorno para casa estava previsto para breve. Sustenta que sua manutenção no home care é essencial para evitar o agravamento de seu quadro. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) A CONCESSÃO da antecipação de tutela, inaudita altera parts, determinando que a empresa Ré (ASSEFAZ) ADOTE IMEDIATAMENTE todos os meios necessários para o tratamento domiciliar “home care” - nos exatos termos dos relatórios anexos (DOC 7, 11, 14); Por meio da decisão de id. 170853004, foi determinada a emenda a inicial para que o autor juntasse aos autos comprovante de pagamento das custas iniciais, bem como regulamento do plano de saúde contratado. Através da petição de id. 171148987, junta a parte autora comprovante de recolhimento das custas. Não obstante, juntou a autora proposta de adesão ao plano contratado, deixando de juntar o regulamento do plano, no qual constam os direitos e obrigações das partes. Entretanto, conforme documento de id. 171152148, o plano de saúde contratado pelo autor é o ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO EMPRESARIAL. Em consulta ao site da ASSEFAZ se verifica que assim dispõe o artigo 22, I do Plano em comento: Art. 22 - Estão excluídos das coberturas concedidas pela ASSEFAZ os seguintes procedimentos: I - Atendimentos realizados em ambiente domiciliar (home care); A informação em comento vai ao encontro da justificativa apresentada pela requerida para negar o tratamento solicitado pelo autor, conforme documento de id. 170799603 - Pág. 2. Estando o atendimento na modalidade home care expressamente excluído da cobertura, não há como se impor ao requerido a prestação do serviço em questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. No agravo de instrumento (ID 51818130), a parte autora, ora agravante, pleiteia a concessão da antecipação da tutela, sem a oitiva da parte adversa, para que “a agravada custeie todo o tratamento domiciliar de home care do agravante, conforme prescrições dos médicos assistentes” (p. 16). Para tanto, afirma ser pessoa idosa (83 anos), acometida de múltiplas comorbidades graves (Alzheimer, epilepsia sintomática remota, mielopatia espondilótica cervical com condulta conservadora pela neurocirurgia, adenocarcinoma de próstata (câncer) com metástase no pulmão, estenose aórtica grave e doença arterial coronariana (cardiopatia), hipertensão, dilispidemia, intolerância a lactose, artrite reumatoide, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), disfagia). Narra que após fraturar o fêmur e passar por intervenção cirúrgica, encontra-se em condição de imobilidade (acamado), situação que gera a necessidade de avaliação muscular e fisioterapia contínua, visando à rápida recuperação da mobilidade. Contudo, o plano de saúde agravado restou por negar-lhe o tratamento multidisciplinar em home care, conforme prescrições dos médicos assistentes, quais sejam: a) médico: quinzenalmente; b) Enfermeiro: semanalmente; c) Técnico de enfermagem: diariamente, no mínimo por 12 horas ao dia; d) Fisioterapia motora e respiratória: 5 vezes por semana; e) Fonoaudiologia: 3 vezes na semana; f) Terapeuta Ocupacional: 3 vezes por semana; g) Nutricionista: 1 vez na semana; h) Psicólogo: 1 vez na semana; i) Suporte de oxigênio diário; j) Cateter nasal; e k) Fraldas (se necessário). Argumenta que “a indicação do tipo de atendimento a ser ofertado ao paciente cabe ao seu médico assistente, jamais ao plano de saúde e seus auditores”, ainda que não haja previsão expressa em cláusula contratual. Cita que a “Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que “os planos de saúde devem custear os insumos indispensáveis para o tratamento na modalidade home care, conforme a prescrição médica, sendo o valor do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital” (REsp 2.017.759, 15/03/2023). Assevera, portanto, que a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável é considerada abusiva, porquanto viola as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovado preparo regular nos ID’s 51865565 e 51818138. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em análise preliminar, vislumbram-se presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022) – Sem destaque no original. Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. Na hipótese dos autos, consoante relatório médico de ID 51818133, subscrito por médica oncologista que assiste ao agravante, Dra. Amanda C. R. Silva (CRM/DF 21.222), o paciente encontra-se com “com múltiplas comorbidades, idoso, frágil, acamado, completamente dependente para realizar atividades básicas da vida”, além de consignar expressamente a recomendação de assistência multidisciplinar domiciliar (Home Care), “com intuito de manter suporte adequado em seu domicílio e na tentativa de recuperar status clínico prévio e até e até mesmo fornecer qualidade de vida”. Já no relatório constante no ID 51818135, a média neurologista, Dra. Natália Nasser Ximenes (CRM/DF 22.402 RQE 18255), além de ratificar a recomendação de assistência multidisciplinar domiciliar prescrita pelo médico oncologista, acrescenta que “devido ao grau de dependência e à necessidade de reabilitação intensiva” também solicitava a liberação de home care, ante a previsão de alta a ser dada ao paciente. Nesse contexto, se os médicos especialistas que acompanham o quadro de saúde do agravante recomendam a continuidade do tratamento do paciente no sistema Home Care, tem-se evidente que a questão demanda justifica a concessão da internação domiciliar nos moldes determinados pelos profissionais médicos até o julgamento de mérito da demanda. Ademais, ressalte-se, como consta nos autos, em outra oportunidade a necessidade de internação domiciliar já foi reconhecida e concedida anteriormente pelo plano agravado Feitas essas considerações, em razão da premissa de que cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, decidir pelo tipo de tratamento/acompanhamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde apresentado pelo consumidor paciente, a reforma da decisão agravada é a medida mais adequada. Assim, em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito do autor agravante e do provimento do agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a internação domiciliar às custas da parte agravada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); sem prejuízo de reanálise da questão quanto do julgamento do mérito ou em caso de alteração da situação fática posta nos autos. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 43, inciso III, da Lei 10.741/03. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator